Tribunal: STF
Processo: RE 76310
Classe: RE
Órgão julgador: ANTONIO NEDER
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 1981-03-17
Data de publicação: 1981-03-17

Ementa:
1. A JURISPRUDÊNCIA DO STF SUSTENTA O ENTENDIMENTO DE QUE A
INDENIZAÇÃO DE ATO ILICITO DEVE SER PAGA POR MEIO DE MOEDA CORRIGIDA
NO SEU VALOR. E O QUE SE LE NO VERBETE 562 DA SÚMULA.
2. O STF NÃO CONHECE DE RECURSO EXTRAORDINÁRIO QUE NÃO SATISFACA O
REQUISITO DO PREQUESTIONAMENTO DO DIREITO FEDERAL. E O QUE SE LE NO
VERBETE 282 DA SÚMULA.
3. RECURSO EXTRAORDINÁRIO A QUE A CORTE NEGA CONHECIMENTO.